Tribunal: TJMT
Processo: 1016470-48.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016470-48.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA MARIA RODRIGUES - CPF: 030.657.599-00 (ADVOGADO), RODRIGO ANTONIO DA SILVA - CPF: 930.025.721-87 (AGRAVANTE), GABRIELLY CAROLINNY LOPES DA SILVA - CPF: 065.375.471-05 (AGRAVADO), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER - CPF: 021.600.281-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – POSSIBILIDADE - INCAPACIDADE FINANCEIRA TRANSITÓRIA DEMONSTRADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No contexto dos autos, há respaldo para a redução dos alimentos fixados em
50%
para
30%
do salário mínimo porque dentro da capacidade econômica do alimentante e sem comprometer a sua subsistência.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016470-48.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
RODRIGO ANTONIO DA SILVA

AGRAVADO:
GABRIELLY CAROLINNY LOPES DA SILVA

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO ANTONIO DA SILVA de decisão que, Ação de Alimentos movidas por GABRIELLY CAROLINNY LOPES DA SILVA, fixou os alimentos provisórios em 50% do s.m. vigente que importam em R$499,00.

Por primeiro, diz que a sua situação econômica não lhe permite arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem que isso culmine em prejuízo ao seu sustento e ao de sua família.

Afirma que trabalha como autônomo, com renda mensal no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), paga prestação mensal de imóvel adquirido pela CEF no sistema minha casa minha vida, no valor mensal de R$ 579,61, contas de luz em torno de R$ 99,70, telefone de R$ 100,00, plano de saúde, transporte e, ainda, contribuiu para o sustento de outros dois filhos, a saber, Yasmim, nascida em 21.03.2017 e Matheus nascido em 16.07.2004, que dependem exclusivamente do pai para a sobrevivência. A par disso, entende razoável reduzir o valor dos alimentos provisórios para 15% do salário mínimo, ao menos até o julgamento da ação originária.

Pugna pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida (Id. 29871980).

Sem contraminuta (Certidão – Id. 26101497).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse porquanto a agravada atingiu a maioridade (Id 29871980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016470-48.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
RODRIGO ANTONIO DA SILVA

AGRAVADO:
GABRIELLY CAROLINNY LOPES DA SILVA

Processo:
Ação de Alimentos n. 1035344-55.2019.8.11.0041
, 1ª Vara de Família de Cuiabá. Alimentos provisórios fixados em 50% do s.m. que importam em R$499,00.

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada para
reduzir os
alimentos fixados em
50% para 15% do salário mínimo
.

Os alimentos decorrentes do dever de sustento, que são inerentes ao poder familiar, cessam quando os filhos atingem a maioridade civil, embora persista obviamente a relação parental, que pode justificar – ou não – a permanência do encargo alimentar.

Assim, para que permaneça ou seja estabelecido o encargo alimentar do genitor em relação ao filho maior, é imprescindível a prova cabal da necessidade, cujo ônus de produzir tal prova é do alimentado, nos termos da Súmula 358 do STJ.

No caso, Gabrielly conta com 19 anos completo (nascida em 11.10.2000) e demonstrou que, no ano de 2019, precisou trancar a faculdade de Educação Física por falta de condições financeiras.

O agravante, por sua vez, a
firma que trabalha como autônomo, com renda mensal no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e prestação mensal de imóvel adquirido pela CEF no sistema minha casa minha vida, no valor mensal de R$ 579,61, contas de luz em torno de R$ 99,70, telefone de R$ 100,00, plano de saúde, transporte e, ainda, contribuiu para o sustento de outros dois filhos, a saber,
Yasmim
, nascida em 21.03.2017 (3 anos) e
Matheus
nascido em 16.07.2004 (15 anos), que dependem do agravante para a sobrevivência.

Além disso, não se tem notícias se a agravada
retornou a faculdade, se bolsista ou não, se empregada e/ou apta ao trabalho
, cujos apontamentos poderão ser mais bem esclarecidos na audiência de instrução, ainda não realizada.

Assim, pelo menos por ora, o agravante demonstrou a possibilidade de redução do valor fixado a título de alimentos provisórios.

Dessa forma, é o caso de ajustar o valor dos alimentos provisórios em 30% do salário mínimo, porquanto parece ser o mínimo a resguardar a dignidade da filha, até que se dê a devida instrução.

Nessa linha:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS.
PLEITO DE REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE
. VERIFICADA ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTADO, QUE JÁ ATINGIU A MAIORIDADE. DECISÃO REFORMADA.

O presente recurso tem por objetivo a reforma da decisão proferida pelo juízo singular que, nos autos da ação revisional de alimentos, indeferiu o pedido liminar. Com efeito, os alimentos estavam fixados no valor de um salário mínimo, o qual foi acordado no ano de 2006, hipótese em que o alimentado era menor de idade, portanto, tinha suas necessidades presumidas.
No entanto, atualmente, o agravado conta 21 anos de idade e, pelo que se depreende dos autos, possui capacidade laboral, considerando que já trabalhou como servente de pedreiro.
Além disso, não demonstrou qualquer impossibilidade de manter a própria subsistência nestes autos.
Assim, adequado o pleito de minoração dos alimentos para 30% do salário mínimo nacional, pois atende o binômio necessidade possibilidade. Recurso provido
”. (Agravo de Instrumento, Nº 70083741595, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 21-05-2020) (G.N)

“APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA QUE ATINGIU A MAIORIDADE DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO.
É de ser mantida a sentença que fixou a verba alimentar em 24% do benefício previdenciário percebido pelo alimentante
, uma vez que, a uma,
não foram comprovadas despesas extraordinárias a serem atendidas
; a duas, não evidenciado, por qualquer elemento de prova, que
o valor estipulado pelo julgador a quo possa ser insuficiente para a manutenção da alimentanda
, hoje maior de idade, e, a três, porque
os autos confirmam a impossibilidade do alimentante em arcar com verba maior, considerando que ainda possui dois filhos, ambos com necessidades presumidas
. APELAÇÃO DESPROVIDA”. (Apelação Cível, Nº 70083520700, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 18-05-2020) (G.N)

Fica a ressalva de que com o avançar da instrução, e aportando ao processo de conhecimento elementos mais precisos acerca da situação fática dos envolvidos, quanto a necessidades e possibilidades, a decisão pode ser revista a qualquer tempo.

Nessa perspectiva, é o caso de dar parcial provimento ao recurso
para fixar os alimentos provisórios em 30% do s.m
. Após, com a devida instrução do feito, o juízo singular, com as cautelas que o caso exige e agilidade que a situação reclama, fará uma análise mais acurada acerca do binômio
possibilidade X necessidade.

Por fim, vê-se que alegação de que a agravada vive em união estável e encontra-se grávida sequer foi submetida ao juízo de origem, cuja análise acarretará em supressão de instância.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso

para
fixar os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA.

Eminentes pares:

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

O agravante,
Rodrigo Antônio da Silva
, insurge-se contra a decisão que fixou em favor de sua filha,
Gabrielly Carolinny Lopes da Silva
, alimentos provisórios no patamar de 50% do salário mínimo.

Argumentando que sua renda mensal equivale a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), valor que alega destinar ao custeio de prestações de financiamento habitacional e à subsistência de outros dois filhos menores, o agravante pretende obter a redução da verba alimentar ao patamar de 15% do salário mínimo.

O Relator, Des. Guiomar Teodoro Borges, posicionou-se pelo
parcial provimento do recurso
, com a redução dos alimentos provisórios para o patamar de
30% sobre o salário mínimo
.

Pois bem.

Como se sabe, a fixação de alimentos deve atender às necessidades do alimentando e às possibilidades financeiras do alimentante, nos moldes do art. 1.694, §1º do Código Civil:

Art. 1.694.
[...] §1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Quanto às possibilidades financeiras do alimentante, há nos autos a notícia de que o agravante aufere mensalmente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que seria o dobro da remuneração alegada em seu recurso e tida como verdadeira pelo eminente Relator, como se infere da declaração prestada pelo próprio à autoridade policial em sede inquisitiva (id. 48283468).

Sob a ótica da alimentanda, as informações até então angariadas dão conta de que se encontra em idade universitária e necessita de recursos para o custeio da graduação em nível superior (id. 21555968.

Merece registro o fato de que o próprio agravante confessa ter suspendido por iniciativa unilateral o auxílio financeiro que prestava à sua filha, o que sugere ter ele agido em retaliação à acusação de abuso sexual realizada pela alimentanda, o que se encontra em apuração na esfera criminal.

De qualquer modo, considerando que a jurisprudência dominante caminha no sentido de que os alimentos devem ser fixados no patamar de 30%
sobre os vencimentos do alimentante
, o valor impugnado, fixado na metade do salário mínimo, se revela
diminuto
, ainda que a renda mensal do alimentante se restrinja aos R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) reconhecidos no voto inaugural.

Noutro giro, é sabido que o simples fato de possuir outros filhos que dependem da contribuição do alimentante não constitui fundamento capaz de, por si só, autorizar a redução dos alimentos prestados a um dos descendentes.

Com efeito, de acordo com o princípio da paternidade responsável, extraído do art. 226, §7º da Constituição Federal, o alimentante que se acha financeiramente capaz de ampliar sua prole deve suportar os encargos decorrentes de sua decisão, não sendo concebível a penalização do alimentando pelas iniciativas imponderadas de seu genitor.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. OFERECIMENTO DE ALIMENTOS. ATENDIMENTO AO QUADRINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE - RAZOABILIDADE.
PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL.
VERBA ALIMENTÍCIA FIXADA NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. [...] 2. Presentes os pressupostos legais, os alimentos devem ser prestados em patamar tal que contemple em termos proporcionais e razoáveis, de um lado, a capacidade do alimentante e, do outro, a necessidade do alimentado.
3. A existência de outros filhos e a constituição de nova família, por si só, não são capazes de comprovar a redução da capacidade financeira do apelante, a justificar a redução pretendida a título definitivo, haja vista o princípio da paternidade responsável.
[...]

(TJ-RJ - APL: 00007735820198190007, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 23/06/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-25)

Assim, o padrão de vida que deve ser adaptado às novas despesas é o do alimentante, e não o da alimentanda, que, em sede de cognição sumária, demonstra necessitar de recursos suficientes para viabilizar a própria subsistência e obter o almejado diploma universitário.

Diante disso e tendo em conta que o montante arbitrado na origem se amolda perfeitamente ao binômio necessidade/possibilidade, previsto no artigo 1.694, §1º do Código Civil, tenho que a manutenção da decisão de base é medida de rigor.

Ante o exposto, com a vênia do Eminente Relator,
DIVIRJO
de seu posicionamento para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a verba alimentar no patamar de 50% do salário mínimo.

É como voto.

Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES

1. Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020